Tribunal: TJMT
Processo: 1014528-10.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014528-10.2021.8.11.0000
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), LINDOMAR MOREIRA DOS SANTOS LIMA (APELADO), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ODAIR MOREIRA DOS SANTOS LIMA (APELADO), LUCIANO SANTANA TRINDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ODAIR MOREIRA DOS SANTOS LIMA (TERCEIRO INTERESSADO), ODAIR MOREIRA DOS SANTOS LIMA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL -
HOMICÍDIO
QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA -
IMPRONÚNCIA
- PRETENSÃO
MINISTERIAL
: PRONÚNCIA POR ESTAR COMPROVADA A MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA –ENVOLVIMENTO DO APELADO NÃO CONFIRMADO – PRONÚNCIA INJUSTIFICÁVEL – PARECER DA PGJ INTEGRADO – RECURSO DESPROVIDO.

“As declarações da vítima devem ser analisadas com ressalvas, já que isoladas no acervo probatório, especialmente em razão de terem sido colhidas somente na fase inquisitorial, bem como por não terem sido referendadas na instrução preliminar.”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça)

“A apresentação tardia das razões recursais configura simples irregularidade, que não tem o condão de tornar intempestivo o apelo oportunamente interposto. PRECEDENTES do STJ e STF. Muito embora a análise aprofundada dos elementos probatórios seja feita somente pelo Tribunal Popular, não se pode admitir a pronúncia do réu, dada a sua carga decisória, sem lastro probatório mínimo, fundamentada exclusivamente em prova colhida na fase inquisitorial, mormente quando essa prova não pode ser ratificado em juízo”
(TJTM, N.U 0001744-70.2003.8.11.0025).

“[...] Diante da ausência de indícios suficientes de coautoria delitiva imputada ao apelado, na fase do judicium accusationis, a medida mais acertada é manter a sua impronúncia, de acordo com o disposto no art. 414 do Código de Processo Penal. Apelo desprovido”
(TJMT, N.U 0000373-69.2006.8.11.0024).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1014528-10.2021.8.11.0000 - COMARCA DE
CUIABÁ

APELANTE (S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO (S): ODAIR MOREIRA DOS SANTOS LIMA

RELATÓRIO

Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal (Código 143807), que impronunciou ODAIR MOREIRA DOS SANTOS LIMA de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa, imputado a ODAIR MOREIRA DOS SANTOS LIMA – art. 121, § 2o, I e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP – (ID 97772957).

A 21a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DA CAPITAL sustenta existir prova de materialidade e indícios suficientes de autoria para pronunciá-lo

Pede o provimento para que o apelado seja pronunciado por tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa (ID 97772966).

ODAIR MOREIRA DOS SANTOS LIMA pugna pelo desprovimento (ID 97772966).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 97772966).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Acusado denunciado pela prática do crime de homicídio qualificado tentado – decisão de impronúncia - Inconformismo Ministerial – reforma da decisão para fins de pronunciar o Apelado – improcedência – ausência de indícios mínimos de autoria ou de participação – provas frágeis colhidas sobre o crivo do contraditório e da ampla – versão da vítima na fase inquisitorial isolada nos autos – manutenção da impronúncia - Pelo conhecimento e improvimento do recurso.”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça – ID 102939963)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]No dia 10 de fevereiro de 2008, por volta das 08h0Omin, em uma residência localizada à Avenida A, bairro Jardim Fortaleza, nesta' capital, os denunciados LINDOMAR MOREIRA DOS SANTOS LIMA e ODAIR MOREIRA DOS SANTOS LIMA, previamente ajustados e com cooperação de condutas, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, efetuaram disparos de arma de fogo contra Carlinhos Trindade da Costa, com o fim de obter o resultado morte, não conseguindo alcançar seu intento por circunstâncias alheias às suas vontades.

Assim agindo, os denunciados LINDOMAR MOREIRA DOS SANTOS LIMA e ODAIR MOREIRA DOS SANTOS LIMA violaram do artigo 121, § 2°, inciso I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa do ofendido) c/c art. 14, inciso II ambos do Código Penal, na forma da Lei 8.072/90.”
(Marcia Borges Silva Campos Furlan, Promotor de Justiça – ID 74169517 - fls. 1/03)

O Juízo singular impronunciou a tentativa de homicídio a tentativa de homicídio qualificado, por entender que:

“[...] Quanto à autoria do acusado LINDOMAR MOREIRA DOS SANTOS LIMA, não há o que discutir, tendo em vista o próprio depoimento perante este Juízo afirmando que a vítima, naquele dia, teria agredido seu irmão, o corréu, estava atirando pedra na casa dos acusados e por isso, num ato de impulso, acabou efetuando dois disparos de arma de fogo em face da vítima, e saiu correndo. Vejamos: [...].

Das testemunhas arroladas, nenhuma compareceu nas audiências designadas, além da mãe da vítima, Sra. Lidia da Trindade.

A vítima, quando prestou depoimento perante a autoridade policial na primeira oportunidade não soube informar quem seria o autor do delito, afirmando apenas que no dia do fato, após perceber que fora atingido por um disparo foi até o Pronto Socorro, e após ser socorrido ficou bem, sem qualquer sequela (fls. 33/34).

Posteriormente, a vítima compareceu na Delegacia e afirmou que no dia do fato estava na festa, na casa de João, e quando já era por volta das oito horas da manhã do dia seguinte foi acordado por um barulho de briga envolvendo os acusados e um amigo seu, e na sequência os réus saíram e voltaram já na posse de arma de fogo efetuando disparos na direção da vítima e de seu amigo, quando estavam conversando na frente da casa de João, e em seguida saíram correndo (fls. 75/76).

Durante a instrução processual não houve a presença da vítima e demais testemunhas, de modo que o único depoimento colhido foi do acusado Lindomar Moreira e da Sra. Lidia da Trindade.

Não obstante, conforme laudo pericial (fls. 105/108) realizado na vítima verifico que as lesões sofridas não geraram incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias, ou perigo de vida, e muito menos incapacidade permanente para o trabalho, ou enfermidade incurável.

Assim somando aos demais elementos constantes nos autos nota-se a ausência do elemento subjetivo do crime, ou seja, do animus necandi, da exteriorização do intuito homicida.

Outrossim, pelos elementos colhidos durante a instrução processual, não verifiquei quaisquer indícios de autoria ou participação do corréu ODAIR MOREIRA DOS SANTOS LIMA, uma vez que os depoimentos prestados na fase de inquérito policial não foram corroborados em Juízo.

Assim, diante da ausência de elementos na instrução processual verifica-se que aqueles colhidos na fase de investigação, os quais apontaram para o acusado como autor do delito perderam força de convicção diante da ausência da reprodução sob o crivo do contraditório e da ampla defesa em âmbito processual.

Ademais, conforme prescreve o art. 155 do Código de Processo Penal (CPP), bem como é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, a convicção do Juiz não pode ser formado exclusivamente por elementos informativos colhidos durante a investigação e não confirmada em Juízo.

Não obstante, o art. 414 do CPP orienta que se o juiz, não se convencendo da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, impronunciará o acusado.

Por estas razões, não verifico indícios suficientes de modo a ensejar na pronúncia do acusado.

Diante do exposto e de tudo o mais que dos autos consta, NÃO ACOLHO a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia de fls. 05/807 e formo meu convencimento para: IMPRONUNCIAR, com fundamento no art. 414 do Código de Processo Penal, o acusado: ODAIR MOREIRA DOS SANTOS LIMA, do crime a ele imputado, previsto no art. 121, § 2°, I, IV, e 14, II do Código Penal.”
(Flávio Miraglia Fernandes, juiz de Direito - ID 97772957).

Pois bem.

A materialidade está consubstanciada no Laudo de Lesão Corporal no 1.9067.2.2010.1458-01 e Mapa Topográfico para Localização da Lesão (ID 97772952 - fls. 53/59), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos da vítima Carlinhos Trindade da Costa (ID.
97772952 – fls. 40/41), das testemunhas João Soares dos Santos
(ID.
97772952 – fls. 91/92)
, Wilhian da Gama Santos (ID.
97772952 – fls. 94),
assim como o interrogatório de
ODAIR MOREIRA DOS SANTOS LIMA
, apelado (ID.
97772952 – fls. 40/41)
.

Em Juízo, foi ouvido somente o coindiciado

LINDOMAR MOREIRA DOS SANTOS LIMA
(Relatório de Mídias – ID
97772950
).

Para o caso, adota-se o entendimento da i. Procuradoria de Justiça Criminal como fundamento para decidir
per relationem
, em razão da precisa análise fático-probatória,
“in verbis”
:

“Como sabido, para a pronúncia, a norma processual exige prova da materialidade e indícios de autoria, ressaltando que vige na fase da instrução preliminar o princípio in dúbio pro societate.

A prova da materialidade está nos autos, conforme se extrai do Boletim de Ocorrências no. 226 (id. 97772952 – Pág. 8/9), Laudo Pericial no. 1.9067.2.2010.1458-01 (id. 97772952 – Pág. 47/52) e sua complementação (id. 97772952 – Pág. 115/116). Já no tocante aos indícios de autoria ou de participação, tenho que agiu com acerto o magistrado ao impronunciar o APELADO.

Isso porque, as provas produzidas nos autos, especialmente na instrução preliminar, são por demais frágeis, e se limitaram à oitiva da mãe da vítima, que somente soube dos fatos por intermédio de terceiros, e do interrogatório do corréu Lindomar. Vejamos:

A testemunha Lídia Trindade Costa, mãe da vítima, inquirida em Juízo, declarou que não presenciou seu filho ser atingido pelos disparos. Ficou sabendo, pois na época residia no Bairro Jardim Fortaleza e sua nora foi chamá-la, avisando que ele havia sido baleado. Foi correndo para lá e viu que ele realmente tinha sido baleado. Ele estava em sua casa, sustenta que os fatos ocorreram na casa de seu filho (vítima). Alega que o irmão dele (réu) devia dinheiro ao seu filho e ele foi cobrar. Eles não gostaram, ai foram a casa da vitima e atiraram, o telhado ficou todo baleado. A vítima estaria com a filha no colo, e foi ferido na região da virilha, depois dos disparos os irmãos foram embora. Afirma que não viu briga, nem nada. Que os fatos narrados lhe foram relatados pela própria vítima. Ele não lhe falou quem que teria atirado nele. Ele ficou de um dia para o outro no hospital e teve alta. A vítima não estava em nenhuma festa, estava na casa dele. A sua nora que llhe falou que foram eles que atiraram no seu filho.

O acusado Lindomar Moreira dos Santos Lima, ao ser interrogado em Juízo, declarou que conhece a vítima de infância. Tem um outro irmão mais velho, de nome Niltom, que foi ofendido pelo Carlinhos um pouco antes. O Carlinhos agrediu ele, correu atrás dele para feri-lo com pedra, tijolo, sua mãe saiu na frente de casa para ver o que estava acontecendo e quase foi atingida. Nisso, seu irmão entrou em contato e falou para ele apaziguar, não procurar briga, tentar evitar a situação com a vítima, pois se conhecem de infância. Por volta de 07 ou 08 horas da noite, estavam em uma festa, passaram a noite bebendo e se drogando, ocorreu uma briga na qual o Carlinhos apareceu ali, ele não estava na festa, ele apareceu agredindo as pessoas que estavam lá. Se sentiram com medo diante daquela situação, e pessoas que também estavam ali na festa ofereceram as armas para que revidassem contra ele. Não foi em casa pegar arma, pois não tinha arma. No impulso, pegou as armas, ele correu, mas não tinha a intenção de matá-lo. Estava com duas armas na mão. O Odair tentou barrá-lo em gesto, falando para que não fizesse. Ele não tinha arma. As armas eram de pessoas que estavam próximas, na festa, mas não citou nomes para não envolvê-los. Elas acharam injusto o que estava ocorrendo, dele agredindo as pessoas, e deram as armas para que fizesse. Conseguiu contar quantas munições tinham em uma das armas, da outra não. Tinha cinco munições. Estava com uma arma em cada mão e fez dois disparos. Tinham pessoas lá que não eram amigos do Carlinhos. Ele apareceu de manhã cedo, por volta de 07 ou 08 horas, logo no romper do dia. Tinham umas 15 (quinze) pessoas no local. Não mirou, foi algo de impulso, não tinha a intenção de matá-lo. Logo após os disparos, correu, ninguém o segurou. Estava a uns 06 ou 07 metros de distância dele. Não sabe quem socorreu a vítima. Devolveu as armas e saiu correndo. Nunca havia atirado antes. Nunca foi preso antes, nem depois dos fatos. Conversou com a vítima após os fatos, pediu perdão a ele.

O Ora APELADO ODAIR MOREIRA DOS SANTOS LIMA não foi interrogado em juízo, eis que foi declarado revel, considerando que devidamente intimado não compareceu à audiência. Contudo, na fase inquisitorial, declarou que:

“QUE o fato em tela aconteceu durante uma festa na casa de um vizinho, ocasião em que um conhecido seu, de nome CARLINHOS, agrediu fisicamente o interrogando, que fugiu dali buscando refúgio na sua casa, sendo perseguido por ele; QUE, ao chegar em frente à casa do Interrogando o CARLINHOS passou a jogar pedras na sua casa; QUE, seu irmão LINDOMAR pegou um revólver que estava em poder dele e foi em direção ao CARLINHOS, efetuando alguns disparos contra ele; QUE, o interrogando esclarece que já fizeram as pazes com o CARLINHOS e que hoje vivem em harmonia.” (SIC – id. 97772952 – Pág. 111).

Durante a fase inquisitorial, a vítima foi inquirida em duas oportunidades. Na primeira, ocorrida em 25/05/2010, declarou que não tinha conhecimento de quem teria disparado contra si na festa ocorrida em 10/02/2008 (id. 97772952 – Pág. 34/35). Na segunda, ocorrida em 23/01/2012, deu outra versão sobre o ocorrido:

“...esclarece que estava numa festa na casa de um então vizinho seu de nome JOÃZINHO,(motorista), situada na Av. A, do Bairro JD Fortaleza, em frente ao Mercado Itamara, numa meia água, ao lado de um campo de futebol QUE, a festa na casa do JOÃOZINHO se estendeu até a manhã do dia seguinte, sendo que por volta das 08hs da manhã, quando a festa ainda prosseguia, o declarante 08h, o declarante que já se encontrava dormindo, foi acordado pelo barulho de uma briga envolvendo um amigo seu de nome ORISVALDO (residente na segunda casa do lado esquerdo do referido mercado), contra os irmãos conhecidos do declarante apenas pelos nomes de DAU e ODAIR RIBEIRO, sendo que este último, é usuário de drogas e, ao que parece, tem passagens pela polícia: QUE, o declarante foi em socorro a esse seu amigo; QUE, os dois irmãos acima citados se retiraram dali e retornaram em seguida, ambos armados com revólveres calibres 32 e 38; QUE no momento em que eles retornaram, o declarante estava conversando com o ORISVALDO em frente à casa do JOÃZINHO; QUE, os dois efetuaram vários disparos na direção onde o declarante se encontrava conversando com o ORISVALDO. vindo o declarante a ser atingido na região pubiana, sendo que mesmo ferido, conseguiu correr e entrar em casa; QUE, o DAL e o ODAIR ao perceberem que havia uma grande aglomeração de pessoas e com receio da chegada da polícia, fugiram dali; QUE o ORISVALDO, pelo que tem conhecimento, não foi atingido, apenas o declarante.” (SIC – Id. 97772952 – Pág. 82/83).

Para melhor compreensão, transcrevo os demais depoimentos colhidos na fase inquisitorial: João Soares dos Santos, proprietário da residência onde ocorreu a festa, declarou que:

“QUE o depoente reside no endereço acima citado há mais de sete anos, conhecendo, as partes envolvidas no caso CARLOS de tal, mais conhecido por CARLINHOS, que é a vítima e seus supostos agressores, os quais conhece apenas de vista ali do bairro onde moram, sendo eles, segundo comentários, os irmãos conhecidos por DAL e ODAIR: QUE, no momento em que aconteceu o fato em apuração, o depoente não estava em casa, sendo que ali se achava seu filho WILLIAM GAMA DOS SANTOS, o qual bebia em companhia de amigos, cujos nomes não sabe declinar, sendo que em determinado momento, houve um briga supostamente envolvendo o CARLINHOS e os dois irmãos acima citados; os quais teriam levado a pior; QUE, segundo comentários, os dois irmãos teriam ido até a casa dele ali próximo e retornado minutos depois armados com revólveres, e teriam efetuado disparos na direção do CARLINHOS, que foi ferido e levado ao PSMC; QUE o depoente não presenciou os fatos acima narrados e que tornou conhecimentos dos mesmos, por intermédio de terceiros e desse seu filho” (SIC – Id. 97772952 – Pág. 85).

Wilhian da Gama Santos, filho do proprietário da residência, declarou que:

“QUE na data do fato em apuração. os conhecidos seus, no caso, os irmãos DAL e ODAIR-de nomes DAL entraram em luta corporal contra outros conhecidos seus de nomes CARINHOS e ORISVALDO, todos moradores ali mesmo do bairro; QUE ao que parece, os irmãos levaram a pior, e foram até a casa deles, e, segundo comentários, eles teriam retornado armado com revólver, tendo o DAL, segundo comentários, efetuado disparos na direção do ORISVALDO e do CARLINHOS, vindo a atingir este último que foi socorrido pelo SAMU e medicado no PSMC: QUE o depoente não presenciou a briga, tendo em vista que se encontrava dormindo e acordou com o barulho dos tiros, tendo então, tomado conhecimento por intermédio de terceiros, o fato acima relatado; QUE, as partes envolvidas na briga eram, e, ao que parece, ainda são amigos, e que esse fato teve como motivação o excesso de bebida” (SIC – Id. 97772952 – Pág. 88).

Erisvaldo Santana Ferreira, que até então era citado pelas demais testemunhas como “Orisvaldo”, declarou:

“QUE o declarante mora há quase oito anos no endereço acima citado, sendo amigo de infância de CARLINHOS TRINDADE DA COSTA, o qual, pelo que ficou sabendo, pouco antes do fato em apuração, teria dado urna surra num rapaz que conhece apenas pela alcunha de GANSO, que vem a ser irmão do acusado, DAL, não sabendo dar seu nome completo; QUE o DAL tomara as dores do irmão dele e fora tomar satisfação com o CARLINHOS, tendo o depoente presenciado o momento em que o DAL e o GANSO corriam atrás do CARLINHOS, o qual procurou refúgio na casa dele, sendo seguida pelos dois irmão; QUE, o declarante pode perceber que o DAL estava armado com um revólver e foi atrás deles, na tentativa de evitar que o pior; QUE, no momento em que o depoente entrou na casa, o DAL já havia disparado cerca de três ou quatro disparos, tendo notado que o CARLINHOS fora atingido, pois começou a gritar, colocando a mão na barriga: QUE, O depoente segurou o DAL, tentando evitar que ele efetuasse novos disparos, tendo em vista que havia crianças dentro da casa; QUE o DAL deu as costas e saiu correndo dali em companhia do irmão dele: QUE, o depoente afirma que a versão dada pelo Cadinhos não é totalmente verdadeira, tendo em vista que o depoente, conforme consta nos autos, não ajudou a bater no DAL e/ou no irmão dele, e que os tiros foram efetuados apenas pelo DAL, não tendo notado se o GANSO portava alguma arma; QUE o DAL mora na rua F-17, próximo ao bar do Sr. GONÇALO, numa casa de tijolo, sendo que após o acontecido, o DAL, tornou-se evangélico e fica o dia todo lendo a bíblia” (SIC – Id. 97772952 – Pág. 104/105).

Dos depoimentos acima transcritos, têm-se que, além de várias divergências sobre o local onde ocorreram os disparos (se na casa onde estava ocorrendo a festa ou se na casa da vítima), sobre o motivo da briga anterior, dentre outros, também existem dúvidas sobre a participação do APELADO na execução dos disparos contra a vítima.

Ora, a única informação nos autos a apontar que o APELADO também teria efetuado disparos contra a vítima é a apresentada por ela no seu segundo depoimento prestado na fase inquisitorial, contudo, referida versão foi desmentida pela única testemunha presencial dos fatos (Erisvaldo Santana Ferreira).

Nesse sentido, destaca que as declarações da vítima devem ser analisadas com ressalvas, já que isoladas no acervo probatório, especialmente em razão de terem sido colhidas somente na fase inquisitorial, bem como por não terem sido referendadas na instrução preliminar.

Outrossim, inexistem indícios de qualquer natureza de que o ora APELADO tenha anuído ou consentido com a conduta praticada pelo seu irmão, a qual, como já destacado, é objeto de outro recurso, ainda não distribuído nesse Tribunal.

Assim, ausentes indícios suficientes de autoria ou mesmo de participação, principalmente quando se analisa as provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a manutenção da impronúncia é de rigor.

A propósito, colha-se precedentes desse Tribunal:

[...] 1. Nos termos do § 9o do art. 1o da Portaria-Conjunta n. 371/PRES-CGJ, de 8 de junho de 2020: Em sendo utilizada a funcionalidade de “carga programada” por parte dos membros do Ministério Público, Defensores Públicos, Procuradores e demais Advogados Públicos, visando viabilizar a manifestação ou a prática de algum ato no feito que passou a tramitar no ambiente APOLO Eletrônico, mas que se encontra em forma mista com parte de suas peças nos autos físicos, a contagem do prazo só terá início a partir da carga dos autos físicos, nos termos da lei processual. 2. Diante da ausência de indícios suficientes de coautoria delitiva imputada a apelada, na fase do judicium accusationis, a medida mais acertada é manter a sua impronúncia, de acordo com o disposto no art. 414 do Código de Processo Penal. 3. Apelo desprovido. (N.U 0006809-77.2012.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/09/2021, Publicado no DJE 17/09/2021) Destaque nosso

[...]

1 - O juízo de pronúncia, embora precário e provisório, deve pressupor condições probatórias mínimas para submeter o cidadão ao processo criminal perante o Tribunal do Júri, em observância das garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Se não existe prova suficiente que aponte para autoria do delito doloso contra a vida (disparos de arma de fogo em direção a policiais militares), haja vista a conclusão do laudo pericial em conjunto com a prova oral colhida demonstrando que o réu não efetuou disparos, de rigor a impronúncia, nos termos do art. 414 do CPP. Assim, considerando a impronúncia do acusado em relação ao crime de competência originária do Tribunal do Júri, o exame dos crimes conexos ficará a cargo do juízo competente, conforme o disposto no art. 419 do CPP. 2 - Compete à defesa comprovar sua versão no sentido de que eventual confissão extrajudicial foi obtida por meio de tortura (art. 156 do CPP); assim, não comprovada a tese, não há que se falar em reconhecimento de nulidade da prova, neste grau de recurso. Ademais, na fase de pronúncia, só se licencia a absolvição sumária, diante das causas elencadas no art. 415, CPP. Dessa forma, havendo elementos probatórios mínimos de que o réu praticou delitos diversos do doloso contra a vida, imperiosa remessa dos autos ao juízo competente.”(N.U 1013148-49.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/09/2021, Publicado no DJE 09/09/2021) Destaque nosso”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça – ID 102939963).

Em reforço, aplicam-se os seguintes julgados deste e. Tribunal:

“A apresentação tardia das razões recursais configura simples irregularidade, que não tem o condão de tornar intempestivo o apelo oportunamente interposto. PRECEDENTES do STJ e STF. Muito embora a análise aprofundada dos elementos probatórios seja feita somente pelo Tribunal Popular, não se pode admitir a pronúncia do réu, dada a sua carga decisória, sem lastro probatório mínimo, fundamentada exclusivamente em prova colhida na fase inquisitorial, mormente quando essa prova não pode ser ratificado em juízo .”
(N.U 0001744-70.2003.8.11.0025, Relator: Des; Paulo Da Cunha – 21.9.2018);

“[...] Diante da ausência de indícios suficientes de coautoria delitiva imputada ao apelado, na fase do judicium accusationis, a medida mais acertada é manter a sua impronúncia, de acordo com o disposto no art. 414 do Código de Processo Penal. Apelo desprovido.”
(N.U 0000373-69.2006.8.11.0024, Relator> Des. LUIZ FERREIRA DA SILVA – 4.7.2018).

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022